Tribunal: TJDFT
Processo: 0718133-56.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. INCABÍVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO DA RÉ. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉ MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO FATO. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. PENA MANTIDA. SÚMULA 231 STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelações interpostas pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu e condenou a ré pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar se há provas suficientes de autoria delitiva em relação a um dos acusados, a permitir a reforma da sentença absolutória; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação da ré pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Ausentes elementos probatórios capazes de demonstrar, com segurança e objetividade, ter sido o réu o autor do crime de roubo a ele imputado, deve ser mantida a sentença que o absolveu com fundamento no princípio do in dubio pro reo (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).
4. Comprovadas a autoria e materialidade delitivas por conjunto probatório robusto composto, o qual inclui a palavra consistente da vítima, das testemunhas e prova documental, não há falar em absolvição da ré por insuficiência de provas.
5. Sendo a apenada menor de 21 anos na data do fato, deve ser reconhecida de ofício a atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, sem repercussão na pena, pois estabelecida no mínimo legal.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recursos conhecidos. Recurso da defesa parcialmente provido. Recurso do Público desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, 33, § 2o, alínea “b”, 44, 65, inciso I, 157, § 2o, incisos II, V e VII; CPP, arts. 226 e 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 231; TJDFT, Acórdão no 1976283, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 06.03.2025; TJDFT, Acórdão no 1969262, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 13.02.2025; TJDFT, Acórdão no 1972405, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 20.02.2025.